Tribunal: TJSP
Processo: 1003757-43.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de liberação de veículo, independentemente do pagamento das diárias de estadia – R. sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Preliminar de nulidade da r. sentença – Rejeição – No mérito, cabível a concessão parcial da ordem – Liberação do veículo

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de liberação de veículo, independentemente do pagamento das diárias de estadia – R. sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte - Preliminar de nulidade da r. sentença – Rejeição – No mérito, cabível a concessão parcial da ordem – Liberação do veículo que se faz de rigor, diante da comprovação da qualidade de inventariante do requerente – Despesas decorrentes da apreensão – Legalidade da exigência – Inteligência do art. 271, CTB – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, para o fim de se conceder parcialmente a ordem.